Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 5,4% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS AUSENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A parte embargante alega haver obscuridade, omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual obscuridade na fixação do percentual de penhora incidente sobre os valores encontrados em conta corrente, especialmente diante da ausência de fundamentação adequada a justificar a escolha do referido percentual; e (ii) verificar omissão e contradição no acórdão ao não reconhecer que a dívida possui natureza não alimentar, tampouco que a verba salarial constrita está abaixo do limite de 50 salários-mínimos, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O acórdão embargado reconheceu ser a penhora dos valores encontrados em conta corrente equivalente a aproximadamente 5,4% da remuneração bruta da devedora, relevando-se a medida adequada e proporcional, porquanto respeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Ao limitar a constrição patrimonial a esse percentual, o juízo buscou assegurar à devedora a manutenção de condições mínimas para sua subsistência, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção dos direitos fundamentais da executada. 4.1. O aresto constatou possuir a dívida em análise natureza não alimentar, mas adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp no 1.837.702/DF, segundo o qual se admite a penhora de parte dos vencimentos do devedor mesmo em hipóteses de obrigações não alimentares, sob a condição de não comprometer a dignidade da pessoa humana. 4.2. Além disso, o decisum fez referência expressa aos precedentes do STJ os quais admitem a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, inclusive nas hipóteses para as quais o valor da remuneração não ultrapassa o limite de 50 salários-mínimos, desde sob a condição de preservação do mínimo existencial e garantia das condições básicas de subsistência do executado.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto adequadamente fundamentado. 5.1. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.